Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL, BENFEITORIAS REALIZADAS E IMÓVEL ONDE RESIDIA O EX-CASAL. PARTILHA. IDONEIDADE DE PARCELA MÍNIMA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA PARTE AUTORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que não teria condenado a parte ré ao pagamento de R$ 186.189,44, como base de cálculo da partilha de despesas que tiveram, enquanto casados, em benfeitorias do imóvel onde residiam.
2. Fatos relevantes. (i) a autora residia com seu ex-marido no imóvel de sua sogra; (ii) a sentença que decretou o divórcio determinou que as benfeitorias realizadas no imóvel deveriam ser partilhadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge; (iii) a sentença condenou o apelado (parte ré) ao pagamento de apenas R$ 35.844,72 (e não de R$ 186.189,44) à apelante (parte autora), em razão da falta idoneidade de uma série de documentos por ela apresentados para fins de comprovação das despesas com benfeitorias.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela apelante são (ou não) idôneos para comprovar os gastos com benfeitorias realizadas no imóvel onde residia o ex-casal.
III. Razões de decidir
4. Os documentos genéricos apresentados pela parte apelante não demonstram o efetivo desembolso de valores, e, portanto, não são suficientes para comprovar os gastos realizados com benfeitorias (CPC, art. 373, inc. I).
5. Os orçamentos (ou consultas), os documentos emitidos em nome de terceiros e os documentos praticamente ilegíveis não podem ser considerados documentos aptos para aludido propósito, porquanto lhes faltam, respectivamente, o registro da efetiva movimentação financeira traduzida no desfalque patrimonial suportado pela parte interessada (aos primeiros) e a clareza dos atos/fatos jurídicos ali retratados (ao último).
6. Com relação à “carta de crédito de financiamento imobiliário para aquisição de material de construção”, apesar de estar evidenciada a sua aprovação em nome do apelado Carlos Roberto Paz da Costa, a parte autora/apelante não se desincumbiu do encargo de apresentar as respectivas notas fiscais, nem documento com a finalidade específica de liberação do crédito (financiado), muito menos a utilização concreta deste à aludida benfeitoria.
7. Com relação ao “contrato de vendas”, ele está atrelado à Nota Fiscal n.o 451, e ambos possuiriam o mesmo objeto, qual seja, a aquisição de 125,00 m2 de laje treliça para piso com isopor, no valor total de R$ 2.750,00. Por isso, o “contrato”, além de não possuir valor fiscal, não pode ser contabilizado em conjunto com aludida nota fiscal, sob pena de bis in idem.
8. No mais, com relação ao recibo de pagamento de prestação de serviços que totalizam R$ 3.950,00 (Nota Fiscal n.o 451 c/c recibo de pagamento de prestação de serviços), ele é apto a comprovar a despesa para fins de partilha (CC, art. 1.658), porque esses documentos apresentam o nome do contratante (apelado), o endereço de destino dos produtos/serviços, a descrição pormenorizada destes e atestam o efetivo pagamento dos valores nominais, o que não teria sido devidamente valorado na sentença. No ponto, prospera a tese recursal.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão no 1857959, rel. Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 06/05/2024; TJDFT, acórdão em segredo de justiça, rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 24/11/2021.